Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES TRIBUTÁRIOS, ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. ORDEM DENEGADA.
1. O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, admitida, tão somente, quando restar inequívoca a existência de causa extintiva da punibilidade, a atipicidade da conduta, ou, ainda, quando for patente a ausência de prova da materialidade ou de indícios de autoria, o que não se evidencia nos autos.
2. A denúncia narrou o fato com suas circunstâncias de forma objetiva, clara e pormenorizada, descrevendo a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com todas as suas circunstâncias, bem como individualizou as condutas imputadas ao paciente.
3. Se há prova da materialidade e indícios mínimos da autoria nos autos, demonstrada está a justa causa para a ação penal.
4. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.